Tribunal: TJDFT
Processo: 0717112-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. MÉRITO: DESLIGAMENTO DO PARTICIPANTE DO PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS À ADMINISTRADORA DO PLANO DE BENEFÍCIOS POR FORÇA DE DECISÃO EXARADA PELA JUSTIÇA TRABALHISTA. RESTABELECIMENTO DO PLANO DE BENEFÍCIOS. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES REPASSADOS. CABIMENTO. MONTANTE A SER RESTITUÍDO. VALOR APONTADO NA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.

1. O participante da empresa patrocinadora deve ser considerado parte legítima para figurar no polo ativo de Ação de Cobrança objetivando a restituição dos valores repassados à Entidade Fechada de Previdência Complementar a título de contribuição pessoal, os quais foram descontados de verba trabalhista reconhecida pela Justiça do Trabalho.

2. Evidenciado que, na reclamação trabalhista proposta pelo autor, não foi reconhecida a inexistência do direito à restituição dos valores descontados das verbas laborais e repassados à entidade de previdência privada ré, não há como ser acolhida a preliminar de coisa julgada a respeito da questão.

3. Tratando-se de demanda que se encontra em fase de conhecimento, não há razão para que seja determinada a suspensão do processo, ante a decretação de intervenção federal na entidade de previdência privada ré.

4. Nos termos da Súmula 563 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas”.

5. Evidenciado que, após haver sido reintegrado ao cargo, por força de decisão exarada em Reclamação Trabalhista, não houve restabelecimento do plano de benefícios, mostra-se impositivo o ressarcimento do montante repassado à administradora do plano de previdência privada a título de contribuição pessoal, por força da decisão exarada na justiça laboral.

6. Deve ser objeto de ressarcimento o montante efetivamente descontado das verbas trabalhistas reconhecidas em favor do autor, sob pena de enriquecimento indevido da entidade de previdência privada.

7. Apelação Cível interposta pelo réu conhecida. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Apelação Cível interposta pelo autor conhecida e provida.